Tribunal: TJMT
Processo: 0001169-85.2013.8.11.0098
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDERIS DE BRITO FIALHO - CPF: 008.915.271-92 (RECORRIDO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (RECORRENTE), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (REPRESENTANTE), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS E FGTS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER PROPROCIALMENTE DISTRIBUÍDA ENTRE AS PARTES. PARECER PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Recursos de Apelação submetidos a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido a decisão de ID n. 7838385.

2. Trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo Recorrido VALDERIS DE BRITO FIALHO, objetivando o recebimento de férias, adicional de férias e FGTS, dos períodos de 02/02/2010 à 23/12/2010 e 15/02/2011 à 23/12/2011.

3. A sentença de origem reconheceu apenas o direito ao recebimento do FGTS no período mencionado, portanto, a parte Recorrida foi vencedor e vencido em seus pedidos.

4. O Recorrente MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO recorre no objetivo de que seja realizada a redistribuição do ônus sucumbencial entre as partes.

5. Dessa forma, não há como cogitar que o Recorrido foi sucumbente mínimo para que o Recorrente responda por inteiro ao ônus sucumbencial previsto no artigo 86, Parágrafo Único do CPC/15.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Ônus sucumbencial redistribuído.

8. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9. Condeno Recorrente e Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa em relação ao Recorrido VALDERIS DE BRITO FIALHO, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo Recorrido VALDERIS DE BRITO FIALHO, objetivando o recebimento de férias, adicional de férias e FGTS, dos períodos de 02/02/2010 à 23/12/2010 e 15/02/2011 à 23/12/2011.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Recorrente MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO ao pagamento do valor de FGTS do período e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez pro cento) ao Recorrido.

O Recorrente MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO interpôs Recurso de Apelação, nas suas razões recursais, pugna pela parcial reforma da sentença, a fim de seja redistribuído o ônus sucumbencial nos termos do artigo 86 do CPC/15.

O recorrido em suas contrarrazões postula pelo improvimento do Apelo e a manutenção da sentença.

A Relatora originária, a MM. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 7838385.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020